Tribunal: TJDFT
Processo: 0715017-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INJÚRIA QUALIFICADA. OFENSAS DIRECIONADAS À ORIENTAÇÃO SEXUAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STF. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MATÉRIA DE MÉRITO. GRAVAÇÃO AMBIENTAL PELA VÍTIMA. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão no 26/DF e do Mandado de Injunção no 4733/DF, precedentes vinculantes, reconheceu que “as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei no 7.716, de 08.01.1989, constituindo, também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica, por configurar motivo torpe (Código Penal, art. 121, § 2o, I, “in fine”)”.

2. Na Reclamação Constitucional no 39.093/RJ, com o objetivo de garantir a autoridade das decisões anteriores, monocraticamente restou admitido “pelo menos em tese, a conduta imputada ao suposto autor do fato seja enquadrada como injúria qualificada, prevista no § 3o do artigo 140 do Código Penal, a exemplo do que ficou definido em relação ao crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, referido na tese paradigma”.

3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus somente pode ser admitido quando evidenciada, de plano, sem necessidade de incursão na matéria fático-probatória, a ausência de justa causa para a instauração da persecução penal, por razões de atipicidade do fato, extinção da punibilidade ou ainda por ausência de lastro probatório mínimo a embasar a pretensão acusatória, hipóteses que não se mostram presentes na espécie.

4. Sob a via estreita do habeas corpus, realizando uma análise perfunctória, a gravação ambiental realizada pela vítima, para registrar as supostas ofensas à sua honra, renunciando ao seu direito de sigilo e fornecendo dados para a acusação, não viola a intimidade do suposto agressor, tampouco reveste-se de ilegalidade.

5. Ordem conhecida e denegada.